Tribunal: STF
Processo: HC 236326
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rúbia Marinho Rosa Batista em favor de Samuel Renato Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 849.074/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente teve prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput e § 1º, inciso I, e no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Aduz a defesa ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. 



    Sustenta a defesa que o paciente sofre constrangimento ilegal tendo em vista a ilegalidade das provas apreendidas em local diverso do indicado no mandado de busca e apreensão, caracterizando invasão de domicílio.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e reconhecida a ilegalidade da apreensão dos objetos ocorrida em 18/5/2023”. (eDOC 8, p. 1)



    A impetrante reitera as razões apresentadas àquele Tribunal, pleiteando a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade e seja declarada a nulidade da busca domiciliar.



    O ato coator transitou em julgado em 21.11.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O referido entendimento não merece reforma. Conforme depoimento testemunhal exposto à fl. 33, ‘Na casa localizado na rua Barbara Heliodora, no Parque Vista Alegre, de portão de cerca de madeira, de cor marrom, conforme foto anexa, foi preso o indiciado Samuel Renato Ferreira. Na residência nada foi encontrado, porém um fio de energia elétrica, tipo extensão, ligava a uma casa ao lado – abandonada, de cor desgastada clara, portão fechado de metal. Indagado sobre o fio de extensão, o mesmo veio a dizer que a casa ao lado pertencia a sua tia embora estivesse desocupada e ainda falou: ‘tem acerto’? sic. Neste momento a equipe adentrou a casa vizinha e nela diversos apetrechos utilizados para trafico foram apreendidos como: peneiras, seladora, balanças, mais de 7 quilos de embalagens plásticas, adesivos diversos utilizados para marcarem a droga, além de porções de cocaína e maconha a granel e prontas para serem comercializadas. O indiciado Samuel é apontado como uma liderança em uma organização criminosa e tem atuação em todo interior paulista e possui passagens por Roubo, Sequestro e Tráfico de drogas’.



    Como se vê, o ora paciente foi encontrado no endereço objeto da busca e apreensão, onde foi encontrado fio de energia ligado à casa vizinha (abandonada), local em que foram encontradas provas e apetrechos relacionados ao tráfico espúrio.



    Embora as provas tenham sido encontradas em imóvel diferente daquele objeto do mandado de busca e apreensão, as circunstâncias evidenciam justa causa apta a justificar o ingresso dos agentes na residência vizinha, uma vez que o local demonstrava ser ponto de armazenamento de drogas conforme as investigações, pois a casa estava abandonada e havia fio de energia elétrica ligando as duas residências. Além disso, segundo os relatos policiais, quando da busca, ao ser indagado a respeito do imóvel vizinho, o paciente teria tentado um ‘acerto’ com os agentes, circunstâncias que reforçam a legalidade das provas apreendidas e refutam a tese de invasão de domicílio.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação de que ‘o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/9/2021).



    Nesse contexto, presentes fundadas razões para o ingresso em domicílio, há de se considerar lícitas as provas apreendidas”. (eDOC 8, p. 6 - grifos meus)



    Portanto, percebe-se que o fundamento de validade da busca domiciliar não foi o mandado judicial, mas a fundada razão percebida pela autoridade policial, derivada tanto das investigações prévias quanto da evidência de utilização da casa aparentemente abandonada e da proposta de acerto oferecida pelo paciente.



    Quanto aos requisitos para a prisão preventiva, apesar do censurável laconismo da decisão impositora (“Portanto, e considerando, segundo também o auto de prisão em flagrante, a quantidade de drogas, a quantidade de embalagens que foram apreendidas, e os demais elementos converter a prisão em flagrante em preventiva”) constata-se a gravidade concreta do delito, a comprometer a ordem pública, diante do vulto do tráfico supostamente exercido pelo paciente. Esses elementos constam do auto de prisão em flagrante, ao qual se reporta a decisão, de modo que podem ser tidos como adotados por ela.



    Nesse sentido, trago os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciada a gravidade concreta da conduta. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 217.850 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 218.667 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente